Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA POR MEIO ELETRÔNICO. PRODUTO ANUNCIADO INEXISTENTE EM ESTOQUE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu em 17.05.2021 um par de sandálias por meio de acesso ao site da recorrente, pelo valor de R$ 61,42 (sessenta e um reais em quarenta e dois centavos). No entanto, 2 (dois) dias após o pagamento, a recorrente teria enviado email ao recorrido a fim de lhe informar a respeito da indisponibilidade do produto em estoque, motivo por que havia sido gerado um cupom em valor igual ao da compra. O recorrido alega que não concordou com o crédito gerado pela compra e que solicitou a devolução da quantia paga. Afirma que, mesmo diante de várias tentativas, a recorrente não solucionou a questão.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de falta de interesse processual. No mérito, alega que inexistiu a prática de ato ilícito, pois teria havido o estorno da quantia paga, em dia subsequente ao do ajuizamento da presente demanda. Defende que o valor arbitrado a título de danos morais não teria observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede ao final a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. PRELIMINAR. Falta de interesse processual. A recorrente alega falta de interesse processual, pois teria, mediante procedimentos internos, promovido a devolução da quantia paga. Sem razão. Entendo que não assiste à recorrente, isto porque o interesse de agir para a propositura de uma demanda judicial deve estar amparado pelo binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, significando o enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Significa, pois, que o ingresso de qualquer demanda judicial dever ser adequada à solução do conflito. No presente caso, entendo que a demanda é adequada à solução do conflito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida.
7. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. Isso porque não há evidências de que a conduta da recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido. Além disso, entendo que o diminuto valor da compra (R$ 61,42), cuja quantia foi devidamente restituída, não teria o condão de ofender de forma significativa os atributos da personalidade do recorrido.
8. Não obstante o prazo decorrido para a solução do problema, entendo que se trata de mero aborrecimento do cotidiano, que, no caso específico dos autos, não enseja esse tipo reparação pecuniária. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Outrossim, esta Turma Recursal possui entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1391895, 07492902520208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.